Tribunal: TJMT
Processo: 1057031-04.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057031-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDNEI DA CONCEICAO CALISTRO - CPF: 069.300.051-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO Nº
1057031-04.2025.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

SIDNEI DA CONCEICAO CALISTRO

AGRAVADO:
UNINTER EDUCACIONAL S/A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou desconhecer dívida que ensejou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A agravante requer a reforma da decisão para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a parte ré comprovou a existência da relação contratual e da origem do débito que fundamentou a negativação;
(ii)
estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral;
(iii)
determinar se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré comprova a origem da obrigação mediante documentos, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, documentos pessoais e registros de pagamentos, em conformidade com a Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Demonstradas a existência da relação contratual e a inadimplência da parte autora, a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a quitação da obrigação impugnada, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

O exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo fundamento para declaração de inexistência do débito ou condenação por danos morais.

A ausência de verossimilhança das alegações da autora evidencia conduta incompatível com a boa-fé processual, legitimando a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

Inexistindo fundamento para modificar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1.
A prova documental composta por telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios é apta a demonstrar a existência da relação contratual e da origem do débito.2.
Comprovada a existência da obrigação e o inadimplemento, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dano moral.3.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a quitação da dívida, incumbe à parte autora.4.
A utilização do processo em desconformidade com a boa-fé processual autoriza a manutenção da condenação por litigância de má-fé.5.
O desprovimento do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 373, I e II, 1.021 e § 4º; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno apresentado com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Agravante.

A parte Agravante requer a reforma da decisão monocrática a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões ( id.369626362)

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A parte Autora, ora Agravante, ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 390,19
,
lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a parte
Recorrida
, ora Agravada,
demonstrou a origem do débito,
prints, documento pessoal, pagamentos
e telas, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023),
cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Restando evidenciada a origem lícita da obrigação cedida, ora questionada, entendo que a parte Recorrida não cometeu qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao proceder a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabia à parte Autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos do seu direito, com a comprovação da quitação de seus débitos com a empresa cedente, o que não ocorreu.

Aliás, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Dessa forma, ante a completa ausência de verossimilhança nas alegações da parte Recorrente, não há que se falar em reforma, notadamente porque não se vislumbra falha na prestação de serviço capaz de ensejar a compensação extrapatrimonial pleiteada na inicial.

Tal conduta é incompatível com a boa-fé processual, caracterizando litigância de má-fé conforme previsto nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, de modo que foi devidamente aplicado, não merecendo, portanto, reforma.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida, por estar em consonância com a norma vigente, com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC,
condeno
a parte Agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026